Tribunal: TJES
Processo: 5003132-44.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003132-44.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N°: 5003132-44.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO SURPRESA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI N.º 7.610/ES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES, contra acórdão que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo ente estadual, desconstituindo decisão anterior que havia reconhecido o direito ao reenquadramento remuneratório de servidores, por violação à Súmula Vinculante n.º 37/STF. A decisão rescindente modulou os efeitos da ADI n.º 7.610/ES para resguardar os valores recebidos de boa-fé e preservar a isonomia remuneratória entre categorias equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento surpresa, contradição ou omissão ao aplicar, de ofício, a modulação dos efeitos da ADI n.º 7.610/ES e ao não se manifestar sobre o direito a diferenças salariais retroativas; e (ii) examinar se houve omissão quanto à inclusão, no dispositivo, da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e à pertinência da fundamentação relativa à Súmula n.º 515/STF, ao prazo decadencial e ao
distinguishing
da Súmula Vinculante n.º 37/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modulação dos efeitos da ADI n.º 7.610/ES constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e não configura decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), notadamente quando a própria parte suscitou a controvérsia constitucional nos autos.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, o que não se verifica na espécie, pois o acórdão foi coerente ao julgar improcedente o pedido de reenquadramento e, simultaneamente, modular os efeitos da decisão em respeito à segurança jurídica e à boa-fé.

5. A omissão quanto às diferenças salariais retroativas não subsiste, pois a improcedência do pedido inicial abrange, de forma lógica, a negativa de quaisquer valores decorrentes do reenquadramento, ressalvando-se apenas a irrepetibilidade das quantias já recebidas.

6. Não há vício pela ausência de menção expressa, no dispositivo, à irrepetibilidade ou à modulação, uma vez que a fundamentação clara e suficiente da decisão faz parte integrante do julgado, conforme art. 489, § 3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

7. A aplicação da Súmula 515/STF é pertinente para afirmar a competência do Tribunal local na ação rescisória, sendo desnecessária análise pormenorizada da ratio decidendi, pois o acórdão já enfrentou implicitamente os argumentos de distinção e os precedentes invocados.

8. A rejeição das teses relativas à decadência e ao
distinguishing
da Súmula Vinculante n.º 37/STF decorre de enfrentamento implícito e suficiente na fundamentação, não se configurando omissão nem necessidade de reexame de mérito.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A modulação dos efeitos de decisão em controle concentrado de constitucionalidade pode ser aplicada de ofício pelo Tribunal, sem configurar julgamento surpresa, quando pertinente ao tema controvertido.

2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, entre as proposições do próprio acórdão.

3. A improcedência do pedido principal afasta, de forma implícita, qualquer direito a parcelas retroativas dele decorrentes.

4. A fundamentação é suficiente para delimitar o alcance do julgado, sendo desnecessária a repetição de suas conclusões no dispositivo.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito nem à complementação de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 9º, 10, 489, §§ 1º e 3º, 927, V, 966, § 5º, e 1.022; Lei Complementar Estadual n.º 790/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculantes n.º 37 e n.º 515; STF, RE 592.317/RJ (Tema 315); STJ, REsp 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl-AgInt-RE-EDcl-REsp 1.207.574/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES
em face do v. acórdão (ID 16371476) que, por unanimidade de votos, julgou procedente os pedidos iniciais e, por conseguinte, rescindiu a r. decisão colegiada emanada da Egrégia Quarta Câmara Cível proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024 e, em juízo rescisório, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de reenquadramento remuneratório, afastando-se a aplicação da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 790/2014 em relação aos servidores públicos substituídos pelo sindicato ora requerido.

Por fim, a decisão objurgada garantiu a modulação dos efeitos da ADI n. 7.610/ES à categoria dos 144 (cento e quarenta e quatro) servidores constantes na ação rescindida, como forma de garantir a isonomia e impedir novas disparidades entre categorias de servidores que detenham a mesma atribuição.

Em suas razões recursais (ID 16643537), o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega julgamento surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), já que o acórdão aplicou, de ofício, a modulação de efeitos da ADI n.º 7.610/ES aos servidores substituídos (congelamento da remuneração), sem prévia manifestação do referido recorrente sobre o tema e suas consequências no caso concreto.

Aduz que a decisão embargada é contraditória ao declarar a improcedência do pedido original (com base na vedação de aumento por isonomia - Súmula Vinculante 37/STF) e, simultaneamente, aplicar a modulação (congelamento), que, na prática, mantém uma remuneração superior para servidores que o próprio julgado considerou não terem direito ao reenquadramento, incorrendo no vício que buscou sanar.

Finalmente, aduz que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a inexistência do direito a diferenças salariais retroativas (período de 2015 a 2022, cobradas em cumprimento de sentença).

Por sua vez, o segundo recorrente,
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES
, em seu arrazoado (ID 16658122), aduz a existência de omissão, já que a decisão embargada deixou de incluir no dispositivo a isenção de restituição dos valores recebidos pelos servidores de boa-fé e a modulação dos efeitos da ADI n.º 7.610/ES, embora tais pontos tenham sido abordados na fundamentação do voto/adendo.

Afirma, ainda, omissão e contradição, uma vez que teria sido violado o dever de fundamentação (art. 489, § 1º, V, CPC) ao invocar a Súmula n.º 515/STF sem demonstrar a pertinência da sua
ratio decidendi
ao caso e ao contradizer o fato de que o STJ, no AREsp n.º 1710689/ES, apreciou matéria (Art. 169, § 1º, CF) que atrai a sua competência para a Ação Rescisória.

Sustenta, também, omissão (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, V, CPC) ao não confrontar os precedentes vinculantes do STF Plenário (AR 2417 AgR e ARE 1317980 AgR-segundo-ED-AgR) que estabelecem que recurso manifestamente inadmissível (Agravo em RE n.º 1.361.099) não interrompe o prazo decadencial, o que levaria à extinção da Ação Rescisória.

Finalmente, aduz que a decisão colegiada não analisou nem refutou analiticamente o argumento de
distinguishing
(Art. 966, § 5º, CPC) em relação à Súmula Vinculante n.º 37/STF, essencial para o julgamento de mérito da Rescisória.

Por fim, ambas as partes visam o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelos litigantes nos ID’s 16879857 e 1696870, nas quais as pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Para uma melhor compreensão dos pontos que foram suscitados pelos recorrentes, cito a ementa do acórdão objurgado, confira-se:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE CONFERIU AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO/ES) visando desconstituir acórdão transitado em julgado, que determinou o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade para o cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, com repercussões remuneratórias. O ente estadual alega que a decisão rescindenda afronta normas constitucionais e precedentes obrigatórios, configurando indevido aumento remuneratório por via judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao determinar reenquadramento funcional com repercussão financeira sem previsão legal; e (ii) estabelecer se a medida caracteriza usurpação da competência legislativa pelo Poder Judiciário, contrariando a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da ação rescisória pertence ao Tribunal que proferiu a decisão rescindenda, nos termos da Súmula 515 do STF, pois a questão federal debatida no STJ era diversa daquela suscitada no pedido rescisório.

4. O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme jurisprudência do STJ, e foi respeitado pelo ente estadual.

5. A petição inicial da ação rescisória não é inepta, pois a ausência de determinados documentos não impede a análise da matéria, que é eminentemente jurídica.

6. A decisão rescindenda violou frontalmente o artigo 37, X, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 37 do STF, ao determinar aumento remuneratório com base em suposta isonomia, sem previsão legal.

7. A jurisprudência do STF veda a concessão de reenquadramento funcional que resulte em aumento salarial por via judicial, pois tal medida compete exclusivamente ao Poder Legislativo.

8. O acórdão rescindendo contrariou o entendimento consolidado no RE 592.317/RJ (Tema 315), que fixa a tese de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia".

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

I - Dos Embargos de Declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelo referido embargante.

Em primeiro lugar, o embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento surpresa ao aplicar, de ofício, a modulação de efeitos da ADI n.º 7.610/ES (congelamento da remuneração) sem que o Estado tivesse a oportunidade de se manifestar previamente sobre o tema e suas consequências.

Ora, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, como aquela advinda da ADI n.º 7.610/ES, constitui matéria de ordem pública, intimamente ligada ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé objetiva dos jurisdicionados. A aplicação de precedentes vinculantes (como os oriundos de ADI) ou a própria modulação de seus efeitos não se enquadra na vedação de decisão surpresa, pois são temas que se inserem no debate jurídico inerente à lide de direito público, sendo cognoscível de ofício pelo Tribunal.

Ademais, o próprio recorrente trouxe aos autos o debate sobre a (in)constitucionalidade da legislação correlata e a existência da ADI, o que demonstra plena ciência da controvérsia.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o ponto, já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL.
DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA
. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 15/4/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/04/2021 e concluso ao gabinete em 16/9/2022.2.
O propósito recursal consiste em definir se o acórdão recorrido, o qual deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial com base em fundamento diverso do suscitado pela recorrida, é extra petita e violou o princípio da não surpresa.
3. Conforme os arts. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).4 . No entanto, os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius). (...)
7. A vedação à decisão surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão. Precedentes. No particular, a recorrente se manifestou sobre a questão relativa à vigência da apólice na própria petição inicial, de modo que não há decisão surpresa
.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Outrossim, tal como bem destacado pelo sindicato recorrido em sede de contrarrazões,
“[...] este Colendo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas acolheu o pedido do Autor (Embargante) adiando sessão de julgamento em 04/08/2025 (Id. 15250683), ‘apenas para comparar os efeitos dessa ADI com Ação Rescisória’”
.

Assim, a decisão, ao modular, apenas aplicou a consequência jurídica inevitável da declaração de inconstitucionalidade (que era o cerne da Ação Rescisória), buscando equilibrar a invalidade do título judicial com a proteção dos servidores que recebiam as verbas de boa-fé.

Portanto, o r.
decisum
colegiado não se valeu de fundamento novo sobre o qual as partes não pudessem ter se manifestado, mas sim aplicou a técnica de modulação como corolário da procedência da própria pretensão rescisória do Estado.

Prosseguindo, o Estado argumenta que o acórdão é contraditório ao, de um lado, julgar o pedido improcedente em juízo rescisório com base na Súmula Vinculante n.º 37 (vedação a aumentos por isonomia) e, de outro, aplicar a modulação de efeitos (congelamento), que resultaria na manutenção de remuneração superior para servidores sem o direito reconhecido.

Sobre o suposto vício apontado, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a contradição é reconhecida apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, a referida alegação não configura contradição processual, mas sim mero inconformismo com a técnica decisória adotada, já que a decisão embargada é coerente ao (i) reconhecer a invalidade do título judicial (Súmula 37) e (ii), em seguida, aplicar a modulação, que é um instituto de Direito Constitucional.

Ora, a modulação não visa reverter o resultado (improcedência do pedido), nem conceder o reenquadramento por isonomia, mas sim proteger o ato jurídico perfeito e a boa-fé no período em que a decisão rescindida estava em vigor.

A manutenção de uma situação fática (o valor recebido, que se torna irredutível) é uma exceção criada pelo próprio Poder Judiciário em prol da segurança jurídica, e não um reconhecimento do mérito do pedido original.

Portanto, a decisão em juízo rescisório é procedente (porque desconstitui o título), mas, em obediência a princípio de ordem constitucional (segurança jurídica), os efeitos dessa procedência são mitigados (modulados). Não há contradição, mas sim a ponderação de princípios.

Da mesma forma, rejeito a
alegada omissão sustentada pelo recorrente
ao não se manifestar expressamente sobre a inexistência do direito a diferenças salariais retroativas (período de 2015 a 2022), valores que são cobrados em fase de cumprimento de sentença.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese relevante à causa. No caso, o acórdão recorrido, em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo sindicato na ação originária (Processo de referência). O pedido inicial engloba o direito ao reenquadramento e, por via de consequência, o direito às diferenças salariais decorrentes desse reenquadramento desde a data de sua implantação (2015).

Destarte, ao declarar a improcedência do pedido principal no juízo rescisório, o acórdão implicitamente e de forma lógica negou o direito a quaisquer parcelas, incluindo as diferenças retroativas. A única ressalva feita foi sobre a irrepetibilidade do que já foi pago (valores já recebidos/consumidos), o que, por exclusão, confirma que o direito a novos pagamentos ou pagamentos retroativos (não realizados) está afastado.

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai dos seguintes julgados:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES ALEGADAS PELA DEFESA. DEVIDA APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir"
(HC 370.708/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.055.416; Proc. 2022/0024614-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. O embargante alega omissão quanto às teses levantadas em agravo regimental, relacionadas à valoração das circunstâncias do crime, relativas ao fato de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo após sair de estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à valoração das circunstâncias do crime e se tal omissão justifica a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou outro vício a ser sanado. 5. O juiz não é obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes, quando já encontrou razões suficientes para fundamentar sua decisão
. 6. As razões recursais limitam-se a reiterar os fundamentos expostos nos recursos anteriores, revelando mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam a revisar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.STJ, AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Jurisprudência relevante citada: Segunda Turma, DJe 31.8.2020; STJ, AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3.8.2020; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1342656/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 7.5.2020. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.786.008; Proc. 2024/0418564-2; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/04/2025; DJE 30/04/2025)

Outrossim, a declaração de improcedência do pedido original basta para resolver a questão das diferenças retroativas não pagas, de modo que o ente público busca, na verdade, um desnecessário reforço na fundamentação que não se exige dos aclaratórios.

II - Dos Embargos de Declaração do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SINDIJUDICIÁRIO/ES

O Sindicato alega que houve omissão por a decisão embargada ter deixado de incluir no dispositivo a isenção de restituição dos valores recebidos de boa-fé e a modulação dos efeitos da ADI n.º 7.610/ES, apesar de terem sido abordadas na fundamentação.

A alegação de tal vício na parte dispositiva deve ser rejeitada.

O acórdão contém fundamentação clara e suficiente sobre a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé e sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que tais questões representam consequências lógicas e jurídicas da decisão principal (juízo rescisório) e são matérias de ordem pública.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o julgador não está obrigado a repetir no dispositivo o que já está exaustiva e claramente estabelecida na fundamentação, especialmente quando se trata de instituto jurídico que constitui a razão de decidir (
ratio decidendi
) ou a consequência legal do julgado. A manutenção desses pontos na fundamentação é suficiente para o pleno conhecimento dos limites da decisão e para a observância da segurança jurídica.

Em outros termos, o objetivo do dispositivo da decisão judicial é fixar o comando principal e a conclusão do julgamento. No entanto, a força cogente do título judicial não reside apenas em sua parte dispositiva, mas sim na interpretação sistemática de todo o julgado (fundamentação, dispositivo e ementa).

Conforme a consolidada doutrina e jurisprudência, a interpretação da sentença ou acórdão, sobretudo para fins de cumprimento e execução (título executivo judicial), deve ser feita em conjunção com a fundamentação, a fim de definir o real alcance da coisa julgada e a extensão dos direitos e obrigações estabelecidos. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGADA OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, O QUE PODERIA ENSEJAR DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DO JULGADO – PEDIDO PARA INCLUSÃO DE RESSALVA DE CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO MODIFICADO –TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O DECISUM
– ACÓRDÃO QUE TRATOU DE PONTO ESPECÍFICO DA SENTENÇA, A FIM DE DECOTAR MATÉRIA QUE EXCEDEU OS LIMITES DA LIDE, E POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA MANTEVE HÍGIDO OS DEMAIS CAPÍTULOS NÃO ABORDADOS –
DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO OU RESSALVA, UMA VEZ QUE A INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL NÃO SE RESTRINGE APENAS À LEITURA DO DISPOSITIVO, MAS EM CONJUNTO COM A FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJ-PR - ED: 00084739520198160160 Sarandi 0008473-95.2019 .8.16.0160 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO COMO UM TODO –
ART. 489, § 3º, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O vício de omissão evidencia-se quando o juiz deixa de se pronunciar sobre tema relevante suscitado por qualquer das partes . Se o próprio agravante aponta que este Órgão julgador efetivamente enfrentou a questão apontada, não há falar em omissão.
2. Vale registrar, também, que a conclusão do julgamento não está restrita à parte dispositiva da decisão judicial, formalmente considerada, pois, em conformidade com a norma contida no art. 489, § 3º, do NCPC, "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé" . 3. Declaratórios rejeitados.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1413397-73.2019 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 25/03/2020, Des . Sideni Soncini Pimentel, j: 25/03/2020, Data de Publicação: 27/03/2020)

Portanto, não há omissão, mas sim uma escolha técnica na elaboração da decisão embargada, que não compromete sua eficácia ou a compreensão do julgado.

Prosseguindo, o embargante sustenta omissão e contradição por: (i) invocar a Súmula n.º 515/STF sem demonstrar a pertinência de sua
ratio decidendi
(violação ao art. 489, § 1º, V, CPC); e (ii) contradizer o fato de que o STJ (no AREsp n.º 1710689/ES) já apreciou matéria de Direito Federal (art. 169, § 1º, CF) que atrairia a competência do Tribunal Superior para a ação rescisória.

Ambas as teses, ao meu sentir, devem ser afastadas.

A invocação da Súmula 515/STF (
“A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”
) insere-se no contexto argumentativo do acórdão para justificar a desconstituição do título judicial com base na Súmula Vinculante n.º 37/STF (que, por ser vinculante, permite a rescisória, conforme a Súmula 515/STF).

A fundamentação é utilizada para estabelecer a premissa de rescindibilidade, e não precisa ser refutada analiticamente. O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, V, do CPC) se aplica aos precedentes vinculantes e aos argumentos capazes de infirmar a conclusão — e o acórdão se baseou na Súmula Vinculante n.º 37, cuja aplicabilidade foi o cerne da rescisória, rechaçando, implicitamente, o
distinguishing
do sindicato.

Assim, ao aplicar essas premissas, este órgão colegiado, implicitamente, já concluiu que a situação fática-jurídica se amolda aos casos que autorizam a ação rescisória, rejeitando a tese de distinção pretendida pelo Sindicato.

Em outros termos, a demonstração de inexistência de distinção se deu pela aplicação imediata do precedente vinculante. Exigir que o acórdão dedique uma seção autônoma para refutar cada precedente colacionado pelo embargante, inclusive aqueles trazidos apenas para reforçar tese secundária, transformaria a decisão embargada em uma peça interminável, desvirtuando a função dos embargos de declaração.

Quanto à competência e ao AREsp n.º 1710689/ES, tal como constou da decisão embargada, a competência para o julgamento da presente demanda é definida pelo Tribunal que proferiu a última decisão de mérito transitada em julgado (art. 966 do CPC).

No caso, conforme constou do voto condutor, a decisão rescindenda foi proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ora, o fato de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter apreciado, em momento anterior, a admissibilidade de um Agravo em Recurso Especial — que é um juízo meramente prévio e negativo de admissibilidade — não avoca a competência para a ação rescisória, que deve ser processada e julgada pelo Tribunal de origem, nos termos da lei processual. Não há contradição, mas sim o exercício regular da competência desta Corte.

O embargante aduz omissão (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, V, CPC) ao não confrontar os precedentes vinculantes do STF Plenário (AR 2417 AgR e ARE 1317980 AgR-segundo-ED-AgR) que estabelecem que recurso manifestamente inadmissível (Agravo em RE n.º 1.361.099) não interrompe o prazo decadencial, o que levaria à extinção da ação rescisória.

A alegação, de igual forma, deve ser rejeitada, pois configura tentativa de reabrir o juízo de admissibilidade já realizado.

A decisão objurgada, ao prosseguir para o mérito, refutou implicitamente a tese de decadência com relação aos precedentes citados pelo ora embargante.

A análise da decadência pressupõe o enfrentamento de todos os marcos temporais, incluindo o trânsito em julgado e a interrupção/suspensão do prazo. Ao admitir a ação rescisória, este Egrégio Tribunal necessariamente concluiu que o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) e seus incidentes, mesmo que posteriormente considerados inadmissíveis, interromperam o prazo decadencial no caso concreto, ou que o trânsito em julgado se deu após o julgamento do agravo regimental, o que tornou o ajuizamento da rescisória tempestivo.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Vale ressaltar que a menção específica aos precedentes citados é desnecessária, pois o acórdão embargado não está obrigado a rebater todos os argumentos do Sindicato (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Ao decidir que o prazo não decaiu, o Tribunal, por via de
distinguishing
implícito, afastou a subsunção do caso aos precedentes citados, seja pela natureza do recurso, seja pela data do seu julgamento.

Finalmente, o embargante sustenta omissão pelo fato da decisão colegiada não ter analisado nem refutado analiticamente o argumento de
distinguishing
(Art. 966, § 5º, CPC) em relação à Súmula Vinculante n.º 37/STF.

O argumento deve ser rejeitado, pois se trata de reexame do mérito.

O acórdão fundamentou a procedência da ação rescisória e a desconstituição do título judicial precisamente na tese de que a decisão rescindenda violou o disposto na Súmula Vinculante n.º 37/STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumentos a servidores com fundamento em isonomia.

Ao concluir pela subsunção do caso à Súmula Vinculante n.º 37, este órgão colegiado rejeitou a tese de
distinguishing
apresentada pelo Sindicato.

O dever de fundamentação (art. 489, § 1º, V e VI, CPC) foi cumprido ao se demonstrar a aplicabilidade da Súmula Vinculante. Como dito anteriormente, não se exige que o julgador dedique um parágrafo autônomo e analítico apenas para refutar a tese de diferenciação. O ato de aplicar o precedente vinculante em contraposição à tese defensiva é, em si, o
distinguishing
da tese do embargante.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento por ambas as partes, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)